Tribunal: TJDFT
Processo: 0742451-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742451-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LUSTOSA SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Bloqueio Judicial – Verba Destinada ao Sustento – Não Comprovação – Impenhorabilidade Afastada – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes a probabilidade de direito necessária ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, as contas vinculadas ao FGTS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme disposto no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei n. 8.036/90. No caso concreto, no entanto, os valores são provenientes de conta de FGTS de pessoa estranha aos autos, depositados por liberalidade na conta do devedor. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso, neste ponto, pois não foi determinada a penhora de saldo de FGTS do devedor. A constrição recaiu sobre valor depositado em sua conta por terceiro. A proteção dada ao FGTS da namorada do recorrente não é oponível nestes autos, se ela sequer compõe as partes do processo. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à impossibilidade de constrição do valor depositado em sua conta, por tratar-se de valor destinado ao sustento da família. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada seria destinada ao sustento do devedor, tal como expresso no dispositivo. Entretanto, tal prova não aconteceu e não pode ser presumida. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Ausente, portanto, a probabilidade de direito do Agravante, pois não há demonstração, ao menos em um juízo de cognição sumária, sobre a impenhorabilidade das verbas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator